Tribunal: STF
Processo: Rcl 39973
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0001616-94.2014.5.03.0071, o qual teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático (fl. 2):
    O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0000386-02.2014.5.03.0173, proposta por Osvaldir Borges de Avila perante a Vara do Trabalho de Patos de Minas /MG, em face da ora Reclamante e da prestadora de serviço Eletro Santa Clara Ltda. Nos referidos autos, o empregado da contratada alegou, entre outros fatos, que foi contratado para prestar serviços em favor da ora Reclamante, não tendo recebido regularmente as verbas trabalhistas que lhe eram devidas.
    Após regular instrução, o juízo da Vara do Trabalho de Patos de Minas/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Eletro Santa Clara Ltda., com responsabilidade subsidiária da Cemig Distribuição S.A., no pagamento das verbas rescisórias não pagas.
    Inconformada, a Reclamante interpôs recurso ordinário. A 4º Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região conheceu do recurso, negou provimento ao recurso ordinário interposto pela CEMIG, mantendo a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas rescisórias.
    Irresignada, a Reclamante interpôs recurso de revista, que teve seguimento denegado no juízo prévio de admissibilidade, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, que encontra-se pendente de julgamento.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fl. 5):
    In casu, do Tribunal Superior do Trabalho, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16, manteve a condenação da reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização.
    Se não bastasse, ao atribuir à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor da reclamatória trabalhista em razão do mero inadimplemento das empresas contratadas, a decisão do TST afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Sendo patente a incongruência da decisão regional reclamada com os entendimentos dessa Suprema Corte, consubstanciados em julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade e súmula vinculante, a situação reclama sua impugnação por meio da presente reclamação.
    Ao final, requer a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, nos autos do processo nº 0001616-94.2014.5.03.0071, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida no julgamento da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10; (fl. 14). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 6/4/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, o qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para voto/decisão (Gabinete da Ministra Maria Helena Mallmann).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta Corte, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, Dje de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade subsidiária à Sociedade de Economia Pública, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 6, fls. 497/501): 
    É fato incontroverso que o reclamante foi admitido pela primeira reclamada para prestar serviços em favor da segunda como eletricista.
    Não se discute nos autos a formação do vínculo empregatício diretamente com a segunda reclamada (CEMIG) e nem a licitude da terceirização, sendo que a condenação da segunda ré se deu em razão da terceirização havida, por ter sido a beneficiária dos serviços prestados pelo autor, nos termos da Súmula 331, IV e V, do TST.
    Ficou sedimentado a partir do julgamento da ADC 16 pelo STF que o mero inadimplemento da empresa contratante não pode transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, por aplicação automática do item V da Súmula 331 do TST.
    De outro lado, a própria Corte Suprema reconheceu que, havendo omissão do ente público na fiscalização das obrigações do contratado, persistirá a responsabilidade, não havendo que se falar ofensa ao art. 71, §1 0, da Lei 8.666/1993.
    (…)
    Como se percebe a partir do trecho transcrito, o zelo da Administração Pública para com os contratos de terceirização de serviços, por óbvio, passa pela execução contratual, que deve ser rigorosamente acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister, o qual deve exigir da contratada, dentre outras, todas as comprovações acerca do regular recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, aferindo, ainda, a regularidade da situação dos empregados e do contrato.
    Assim não agindo, a Administração Pública descumpre com seu dever legal de Assim não agindo, a Administração Pública descumpre com seu dever legal de fiscalizar a execução dos contratos celebrados, concorrendo, nesse caso, com culpa na modalidade in vigilando, caracterizando se, por conseguinte,- a sua responsabilidade subsidiária, quando verificada a omissão culposa em função do descumprimento de normas de observância obrigatória, sendo seu o ônus da prova de demonstrar o cumprimento da Lei.
    Com efeito, deve-se ter em mente que á ausência de fiscalização, por se tratar de fato negativo, torna praticamente impossível sua comprovação por parte do empregado, que é parte hipossuficiente na relação jurídica, competindo tal encargo, como já dito, ao tomador de serviços.
    Na hipótese vertente, verifica-se que a recorrente (CEMIG) não se desincumbiu do ônus de comprovar que -exercia efetiva fiscalização quanto ad adimplemento das obrigações trabalhistas, haja vista que os documentos de fls. 99/242 não comprovam o recolhimento de FGTS, contribuições previdenciárias, e pagamento de salários relativos a toda a vigência do pacto laboral do reclamante.
    Ao contrário, verifica-se que a empresa não detinha qualquer controle sobre a situação dos direitos trabalhistas dos colaboradores que lhe prestavam serviços. 
    Além disso, sequer houve comprovação de que havia funcionário responsável pela fiscalização da execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei de Licitações.
    Tenho, portanto, que a conduta omissiva da recorrente (CEMIG), no tocante à fiscalização da execução contratual, configura plenamente a sua culpa in vigilando, porquanto de tal omissão resultou inegável lesão ao direito do autor, pelo que, mantenho a responsabilidade subsidiária reconhecida em primeira instância, pois, como bem pontuou a Egrégia Corte Suprema no aresto colacionado alhures, a aplicação do art. 71, §1 0, da Lei 8.666/1993 não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa.
    Tratando-se de Direito do Trabalho, a responsabilização por ato de terceiro se dá de forma mais contundente, eis que, de fato, não se pode negar que a energia despendida pelo trabalhador se reverte, ao final, em favor dã tomadora dos serviços. Deve esta, pois, responder pelos direitos do obreiro, no período em que se serviu de sua mão-de-obra, ainda que não o tenha contratado diretamente. Esta responsabilidade, in casu, é supletiva e secundária, restando como garantidora da integralização dos créditos reconhecidos ao reclamante, hipótese tratada pela Súmula 331, IV, do Col. TST.
    Ainda que a relação que se estabeleceu entre as partes possa ser vista como lícita, o que ora não se discute, ao figurar a recorrente como tomadora dos serviços do obreiro e havendo inadimplência das obrigações trabalhistas por parte da empresa fornecedora de mão-de-obra, responde aquela subsidiariamente pelos créditos devidos ao empregado. Entender o contrário seria infringir as normas laborais que amparam o operário, como o preceito constitucional que considera o trabalho como um dos valores sociais do Estado e um dos fundamentos da sociedade democrática (art. 1, IV, CR/88).
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida, prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à reclamante (0001616-94.2014.5.03.0071).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente